Tribunal: TJMT
Processo: 1038099-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038099-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), C. F. M. V. - CPF: 057.435.121-32 (AGRAVANTE), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DOIS CORACOES S/A - CNPJ: 03.502.895/0001-50 (AGRAVADO), MEIRE JOSE DOS SANTOS - CPF: 240.686.596-72 (AGRAVADO), QUEILA MARIA DA SILVA MELO - CPF: 057.818.516-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), WERONICA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 902.981.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FELIPE BENTO DOS SANTOS - CPF: 074.032.596-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FELIPE BENTO DOS SANTOS - CPF: 074.032.596-53 (AGRAVADO), EUSTACHIO SAULO PIMENTA NEVES - CPF: 415.432.978-20 (AGRAVADO), RAFAEL MARQUES ROCHA - CPF: 108.254.497-31 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLÓVIS DO AMARAL - CPF: 102.634.627-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
ACORDO HOMOLOGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO
-
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO MENOR
–
IMPOSSIBILIDADE
-
NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu seu pedido de habilitação em cumprimento de sentença no qual foi homologado acordo judicial, já transitado em julgado, sem sua participação, apesar de ser filho e herdeiro necessário do executado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a habilitação de herdeiro necessário menor em processo de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo, sob alegação de nulidade absoluta por ausência de participação do menor e de intervenção do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC/15, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso, sendo garantia fundamental consagrada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

4. O sistema processual brasileiro prevê instrumentos específicos para a desconstituição da coisa julgada, notadamente a ação rescisória (art. 966 do CPC/15) e a ação anulatória (art. 966, § 4º, do CPC/15), cada qual com seus pressupostos e prazos próprios.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste TJMT
é pacífica no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo, eventual vício de consentimento deve ser discutido em ação própria, não sendo possível a rediscussão da matéria nos mesmos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Após o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo judicial, não é possível a habilitação de herdeiro necessário menor nos mesmos autos, devendo eventuais direitos sucessórios serem discutidos por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CÁSSIUS FELIPE MELO VILARINHO
, menor impúbere representado por sua genitora QUEILA MARIA DA SILVA MELO, em face
da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 00032693120058110021
,
indeferiu
seu pedido de habilitação nos autos.

O processo principal refere-se a um Cumprimento de Sentença promovido pela
AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A
em face do
ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE CÁSSIUS VILARINHO DOS SANTOS e MEIRE JOSÉ DOS SANTOS.

Segundo o agravante, d
urante a tramitação do feito foi noticiado o falecimento do executado CÁSSIUS VILARINHO DOS SANTOS, genitor do
a
gravante. Posteriormente, as senhoras ANA PAULA PARANABA DOS SANTOS e POLYANA PARANABA DOS SANTOS, outras filhas do
de cujus
, renunciaram à herança.

Foi homologado acordo judicial firmado entre a AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A e MEIRE JOSÉ DOS SANTOS, com a interveniência do ESPÓLIO DE CLÓVIS DO AMARAL e EUSTÁQUIO SAULO PIMENTA NEVES, sem a participação do agravante.

O agravante, filho legítimo e herdeiro necessário do falecido CÁSSIUS VILARINHO DOS SANTOS, atualmente com 15 anos de idade, requereu sua habilitação nos autos, o que foi indeferido pelo juízo
a quo,
sob o fundamento de que a sentença homologatória do acordo já transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do C ́PC/15.

Em suas razões recursais, o agravante alega em suma que é herdeiro necessário do executado falecido, na condição de filho legítimo, conforme comprova por meio de certidão de nascimento; que o acordo homologado judicialmente foi celebrado à sua revelia, ignorando sua
participação e a necessidade de sua representação legal; que há nulidade absoluta do acordo e de sua homologação judicial, por não ter havido a indispensável oitiva do Ministério Público, requisito necessário para a validade de atos processuais que envolvam interesses de incapazes; que a morte de uma das partes tem como consequência a suspensão imediata do processo, não correndo prazo prescricional para habilitação dos sucessores; e que a sentença homologatória, mesmo transitada em julgado, não alcança o agravante em razão da nulidade absoluta decorrente de sua menoridade e preterição.

Por fim, pugna a concessão de efeito suspensivo para impedir o arquivamento dos autos
e, no mérito
dar provimento ao presente
recurso
para reformar a r. decisão de
ID nº 209186728
, afastando a aplicação do
a
rt. 502 do CPC
/15
e o impedimento da coisa julgada material;

Ainda, d
eterminar o imediato deferimento da habilitação de
CÁSSIUS FELIPE MELO VILARINHO
, na condição de herdeiro necessário e sucessor de
Cássius
Vilarinho dos Santos
, devendo o processo retornar ao juízo de origem para a devida intimação do Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC
/15
, a fim de resguardar integralmente os interesses do menor.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 327006852
.

Mesmo intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestação
, conforme certidão de
ID nº 335203363
.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria
-Geral
de Justiça
apresentou se parecer no
ID nº 338882864
,
pelo não provimento do recurso, argumentando que após o trânsito em julgado da sentença homologatória, o processo não pode mais ser rediscutido por meio de recursos nos mesmos autos, devendo o interessado buscar satisfazer seu
direito mediante instrumentos processuais adequados, como ação rescisória ou anulatória.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia deste recurso reside na possibilidade de habilitação do agravante, menor impúbere e herdeiro necessário, em processo de cumprimento de sentença no qual já houve homologação de acordo judicial com trânsito em julgado, sem sua participação ou representação.

Inicialmente, é incontroverso que o agravante é filho legítimo do falecido CÁSSIUS VILARINHO DOS SANTOS, conforme comprova a certidão de nascimento juntada aos autos. Tal condição o qualifica como herdeiro necessário, nos termos do art. 1.845 do Código Civil, que dispõe: "
São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge
."

De igual sorte, se mostra incontroverso que o pai do agravante faleceu em
15/05/2022
, conforme comprava a certidão de óbito de
ID nº 200929515 dos autos principais
, bem como a homologação do acordo ocorreu em
20/06/2023
(ID nº 120950023 dos autos principais).

Pois bem.

Não é de se olvidar que ajuntada d
a certidão de
óbitod
e uma das
parte
s
aos autossuspende imediatamente o processoe pode levar
ànulidade da sentençaproferida posteriormente, mas essa nulidade não é automática e depende das circunstâncias do caso.

No caso,
analisando
detidamente
os autos de cumprimento de sentença na origem, verifica-se que quando da homologação do acordo, em
20/0
6
/2023
,
não
existia nos autos qualquer informação sobre o óbito de CASSIUS VILARINHOS DOS SANTOS,
cuja juntada
da
certidão ocorreu tão somente em
15/07/2025
, conforme
ID nº 200929493 dos autos principais
, portanto, nada impedia ao juízo de homologar o acordo.

Ademais, a sentença d
a homologação do
acordo transitou em julgado em
22/08/2023
, tornando-se a transação negócio jurídico perfeito e acabado.

Como cediço, o
ordenamento jurídico brasileiro consagra a coisa julgada como garantia fundamental, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que estabelece: "
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
". Tal garantia visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, valores essenciais ao Estado Democrático de Direito.

O Código de Processo Civil, em seu art. 502, define a coisa julgada material como "
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
". Trata-se de instituto que confere definitividade às decisões judiciais, impedindo que questões já decididas sejam novamente discutidas.

Se não bastasse
,
o
sistema processual brasileiro prevê instrumentos específicos para a desconstituição da coisa julgada, notadamente a ação rescisória (art. 966 do CPC/15) e a ação anulatória (art. 966, § 4º, do CPC/15), cada qual com seus pressupostos e prazos próprios
, no caso, sendo o agravante ainda menor seu prazo sequer iniciou.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste TJMT, inclusive de minha lavra,
é pacífica no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, eventuais vícios devem ser discutidos por meio de ação própria, não sendo possível a rediscussão da matéria nos mesmos autos
:

“A pretensão de anulação de decisão judicial homologatória de acordo deve ser manifestada em ação própria, qual seja a ação anulatória antes prevista no art. 486 do CPC/73 (art. 966, § 4º, do CPC/2015), não se admitindo o ajuizamento de ação revisional para esse fim. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2085334 SP 2022/0066653-6, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA (ART.
966
, § 4º,
CPC
). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A discussão nestes autos visa anular o próprio acordo judicial, de modo que acertada a decisão do magistrado a quo quando extinguiu o feito por ser inadequada a presente ação, eis que deveria o autor ter ajuizado Ação Anulatória prevista no art.
966
,
§ 4º
, do
CPC/2015
. 2. Registre-se que quando as partes transacionam e resolvem o processo através da composição, o juiz profere uma decisão de homologação que atribui eficácia ao acordo, classificada como sentença de mérito. 3. Nesse caso, a impugnação seria mediante
ação Rescisória ou anulatória, a depender do conteúdo da sentença homologatória, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça”
(STJ –
AREsp
1404796 CE 2018/0311190-, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2019,
DJe
03/05/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – IMPUGNAÇÃO AO ACORDO VISANDO ANULAR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PREVISÃO LEGAL – AÇÃO ANULATÓRIA – ARTIGO 966, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.O acordo judicial devidamente homologado por sentença transitada em julgado, onde se discute os termos constantes da avença ou vícios na transação, somente é possível mediante ação anulatória, consoante previsão do artigo 966, § 4º, do CPC/15.-
(TJMT - N.U 1018880-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2024.Publicadono DJE 11/09/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL – RECURSO PROPOSTO POR TERCEIRO – PRENTENSÃO DE ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O acordo homologado configura-se ato jurídico perfeito e acabado, e tem forma de sentença, obrigando as partes ao seu cumprimento.
A pretensão de anulação do acordo ou da sentença homologatória por terceiro é inadequada por via de recurso de apelação, diante da previsão contida no art. 966, § 4º do
CPC
.”
(TJMT - AC: 00005732419978110014, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Portanto, o
agravante, na condição de herdeiro necessário e menor impúbere, tem o direito de discutir seus direitos sucessórios e a validade do acordo homologado em relação à sua legítima. Contudo, tal discussão deve ser travada por meio de ação própria, e não por simples habilitação nos autos do cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da sentença homologatória.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias,
verifica-se que a decisão agravada não merece reforma, pois indeferiu corretamente o pedido de habilitação do agravante com base na coisa julgada material, que impede a rediscussão da matéria nos mesmos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento ao recurso
, consequentemente, revogo a liminar recursal de
ID nº 327006852
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026